Tribunal: TJMT
Processo: 1029467-53.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029467-53.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), ZEUVAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 654.694.611-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CARLOS EUGENIO PRATI - CPF: 020.308.981-20 (EMBARGANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (EMBARGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA – TERCEIROS ADQUIRENTES – EMBARGOS DE TERCEIRO EM CURSO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS – PODER GERAL DE CAUTELA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1029467-53.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: CARLOS EUGÊNIO PRATI

EMBARGADO: CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
CARLOS EUGÊNIO PRATI
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 320691385), que, por unanimidade, proveu parcialmente seu recurso de agravo de instrumento, para, com base no poder geral de cautela (art. 297 do CPC) e na prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, do CPC), suspender os atos de constrição e alienação judicial do imóvel de matrícula nº 8.363 do 1º SRI de Querência/MT, até o julgamento final dos Embargos de Terceiro nº 1001821-22.2025.8.11.0080, opostos por Moacir Parise e Idair Grassi Parise, preservando-se a competência daquele juízo para a análise da existência ou não de fraude à execução.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que o acórdão ora embargado padece de omissão qualificada, porquanto não teria apreciado fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente os dispositivos do art. 54 da Lei nº 13.097/2015, artigos 792, II, e 828, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que o
decisum
colegiado, embora tenha parcialmente provido o agravo de instrumento interposto, deixou de enfrentar elementos probatórios e jurídicos que demonstrariam a impossibilidade de subsistência da penhora deferida em 31/01/2025 sobre o imóvel matriculado sob o nº 8.363 do 1º SRI de Querência/MT, porquanto, à época da constrição, o bem já não integrava o patrimônio do devedor.

Explica que a execução de título extrajudicial movida pela empresa Corteva visa à cobrança da quantia de R$ 3.685.769,80, sendo que, após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a prescrição do crédito, a exequente requereu, em 01/11/2024, a penhora do referido imóvel.

Ressalta que o bem fora alienado em 26/09/2024 aos senhores Moacir Parise e Idair Grassi Parise, tendo sido posteriormente lavrada a escritura pública de compra e venda em 19/12/2024, com posterior registro no competente cartório imobiliário, antes da decisão judicial que deferiu a penhora.

Sustenta que, à época da alienação, não havia qualquer averbação na matrícula do imóvel acerca da existência da execução, o que inviabilizaria a configuração de fraude à execução, conforme orientação consolidada na Súmula 375 do STJ, que exige a prévia averbação da penhora ou a prova inequívoca da má-fé do terceiro adquirente.

Aponta que o acórdão embargado, ao manter a constrição, não teria considerado o princípio da concentração dos atos na matrícula imobiliária, consagrado pelo artigo 54 da Lei nº 13.097/2015, que impõe a necessidade de publicidade registral como requisito para a oponibilidade de ações e ônus sobre bens imóveis.

Defende, ainda, que a ausência de registro da execução na matrícula afasta qualquer presunção de fraude, e que o ônus de comprovar a má-fé do adquirente recairia sobre o credor, ônus este que não foi cumprido pela Embargada.

Sob o argumento de que tais omissões obstam o correto deslinde da controvérsia e comprometem a segurança jurídica, o embargante requer o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, a fim de que seja reformado o acórdão embargado para reconhecer a nulidade da penhora e, consequentemente, afastar os desdobramentos dela decorrentes, como o reconhecimento de fraude à execução e a designação de leilão do bem.

Contrarrazões aos embargos de declaração em Id. 325175396, pugnando pela rejeição aos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar as suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA – TERCEIROS ADQUIRENTES – EMBARGOS DE TERCEIRO EM CURSO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS – PODER GERAL DE CAUTELA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A eficácia da decisão que reconhece a fraude à execução deve observar o contraditório e a ampla defesa dos terceiros adquirentes, nos termos do § 4º do art. 792 do CPC, assegurando-lhes a via processual própria dos embargos de terceiro, sobretudo quando não integraram a relação processual originária.

Verificado o ajuizamento de embargos de terceiro por parte dos adquirentes do imóvel constrito, impõe-se reconhecer a existência de prejudicialidade externa entre o agravo de instrumento e a ação autônoma, cujo desfecho repercutirá diretamente sobre a validade dos atos constritivos impugnados.

Diante da pendência dos embargos de terceiro, incide o disposto no art. 313, V, “a”, do CPC, que impõe a suspensão do feito cuja sorte dependa do julgamento de outra causa, a fim de evitar decisões conflitantes e de preservar o devido processo legal.

O poder geral de cautela (art. 297 do CPC) autoriza o Tribunal a suspender os atos de constrição e alienação judicial do bem litigioso, como medida necessária à salvaguarda do direito dos terceiros, prevenindo lesões irreversíveis e assegurando a efetividade do controle jurisdicional.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne a configuração de fraude à execução, uma vez que a alienação do imóvel ocorreu antes da penhora e sem qualquer averbação da demanda na matrícula do bem, aduzindo que esta deveria ser afastada.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou a questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Quanto ao mérito recursal, a controvérsia instaurada diz respeito à validade da penhora sobre o imóvel de matrícula nº 8.363 do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Querência/MT, determinada pelo juízo de primeiro grau, decisão essa que rejeitou a impugnação do executado e reconheceu a ocorrência de fraude à execução, com fundamento no art. 792, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O agravante, por sua vez, sustenta que a alienação do bem precedeu à penhora e que não havia qualquer registro da execução ou de constrição judicial na matrícula do imóvel, o que, segundo alega, afastaria a presunção de fraude à execução, à luz da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 54 da Lei nº 13.097/2015.

Compulsando detidamente os autos na origem, verifico que o decisum objurgado reconheceu a fraude à execução
sem que os adquirentes fossem intimados para a oposição dos embargos de terceiro
, o que é vedado, conforme entendimento insculpido no § 4º do art. 792 do Código de Processo Civil

[...]

Entretanto, conquanto o Juízo a quo tenha reconhecido a fraude à execução diretamente na decisão que rejeitou a impugnação à penhora, sem a prévia intimação dos adquirentes, verifica-se, em consulta ao sistema PJe de 1º grau, que os adquirentes do bem imóvel sobre o qual recaiu a constrição, Sr. Moacir Parise e Sra. Idair Grassi Parise, já manejaram Embargos de Terceiro autuados sob o nº 1001821-22.2025.8.11.0080, impugnando a decisão que decretou a fraude à execução e postulando o reconhecimento de seus direitos sobre o imóvel, e que ainda pende de análise a tutela antecipatória nele formulado.

Ora, sendo certo que a decisão que declara fraude à execução atinge diretamente esfera jurídica de terceiro adquirente, que não integra a relação processual originária, a própria lei lhe assegura o direito ao contraditório e à ampla defesa por meio da via autônoma dos embargos de terceiro. Desse modo, a efetiva análise da configuração, ou não, da fraude à execução deve ser realizada no âmbito dos referidos embargos, onde o terceiro poderá produzir provas e formular alegações aptas a influenciar o convencimento do Magistrado.

Assim, impõe-se reconhecer a existência de prejudicialidade externa entre este agravo de instrumento e os embargos de terceiro em curso.

[...]

Desse modo, o art. 313, V, “a”, do CPC estabelece que o juiz suspenderá o processo quando a controvérsia depender do julgamento de outra causa, cuja decisão tenha relação de prejudicialidade.

[...]

Nessa ordem de ideias, a análise definitiva da fraude à execução deve aguardar o julgamento dos embargos de terceiro manejados pelos adquirentes, aparentemente, de boa-fé, sob pena de ofensa ao devido processo legal.

[...]

Ademais, deve-se aplicar, no caso concreto, o poder geral de cautela do juiz (CPC, art. 297), em virtude do risco de dano grave e irreversível que a constrição e a eventual alienação judicial do imóvel poderiam ocasionar ao direito dos adquirentes de boa-fé. A prudência recomenda, portanto, a suspensão dos atos constritivos até decisão final nos embargos de terceiro, resguardando-se o direito de ambas as partes, credora e devedora, sem tolher o exercício da ampla defesa dos terceiros envolvidos.

Convém salientar que o reconhecimento da presunção de fraude à execução, ainda que amparado pelo art. 792, IV, do CPC, não é absoluto, pois deve conviver harmonicamente com a garantia constitucional da ampla defesa, que, no caso dos adquirentes, encontra concretude justamente na ação de embargos de terceiro. Ao suspender os atos de constrição até o julgamento dessa demanda, evita-se a irreversibilidade da medida e prestigia-se o devido processo legal.

Dessa forma, entendo que assiste razão parcial ao agravante. Não se mostra possível afastar, de plano, a constrição judicial determinada em primeiro grau, sendo necessário preservar a prerrogativa legal conferida ao terceiro adquirente, impondo-se o sobrestamento dos atos de constrição até o julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro nº 1001821-22.2025.8.11.0080.

Ademais, conforme já exposto na fundamentação alhures, caberá naquela ação autônoma restar devidamente comprovada, ou não, a ocorrência da fraude à execução, momento processual adequado em que se assegurará ao terceiro adquirente a plenitude do contraditório e da ampla defesa, evitando-se qualquer supressão de garantias constitucionais.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da mesma, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”

(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO ADVOGADO CONTRATADO – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – ENTREGA DE VEÍCULO COMO PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DO AJUSTE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONTRATANTE – CONSTRAGIMENTOS JUDICIAIS – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados
.”

(N.U 1001107-38.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026